Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1 Admite-se a revisão criminal se o pedido está fundamentado em uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.
2 A sentença condenatória contrária à evidência dos autos é aquela que não possui arrimo em nenhum dos elementos constantes do caderno processual, estando totalmente alheia a todas as provas produzidas nos autos, o que não se verifica na hipótese.
3 Revisão criminal admitida e julgada improcedente.